Tribunal: TJDFT
Processo: 0718316-89.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DESCABIMENTO. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. ADIMPLEMENTO. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível visando à reforma da sentença que extinguiu o feito executivo em razão do pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão refere-se à possibilidade, ou não, de o juízo da execução extinguir o feito, com fundamento na satisfação da obrigação, quando o exequente se mantém inerte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A previsão legal de extinção da execução pelo pagamento pressupõe a satisfação do credor com o cumprimento da obrigação, o que não ocorreu na espécie.
4. A eventual inércia da parte exequente não possibilita a presunção da quitação, por ausência de permissivo legal.
5. O Código de Processo Civil adotou como solução para as hipóteses de inércia da parte a extinção, sem resolução do mérito, do feito, pelo abandono da causa, possibilitando, assim, a eventual renovação posterior da demanda. Ocorre que não estão presentes os requisitos para reconhecimento do abandono in casu, em especial a intimação prévia e pessoal da parte responsável pela falta.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. III c/c §1o, art. 924, inc. II; CC, arts. 322, 323 e 324.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1369211, Apelação cível n. 0730320-90.2018.8.07.0001, Relatora Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 01.09.2021; TJDFT, Acórdão n. 1931537, Apelação cível n. 0730137-56.2017.8.07.0001, Relatora Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 03.10.2024; TJDFT, Acórdão n. 1881267, Apelação cível n. 0719830-49.2022.8.07.0007, Relatora Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 20.06.2024.